Tribunal: TCU
Processo: 015.497/2007-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PRESTAÇÃO DE CONTAS SIMPLIFICADA do Serviço de Apoio às Micro e Pequena Empresas do Mato Grosso do Sul  Sebrae/MS, vinculado ao Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo, relativo ao exercício de 2006.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de prestação de contas do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Mato Grosso do Sul (Sebrae/MS), relativas ao exercício de 2006. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revel, para todos os efeitos, o Sr. Germano Ramos da Silva, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. determinar ao Sebrae/MS para que, no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da ciência, adote as providências visando ao ressarcimento à instituição dos valores das sete diárias irregularmente pagas ao sr. Germano Ramos da Silva, no exercício de 2006, para realizar curso de Especialização em Gerência de Projetos na Fundação Getúlio Vargas - FGV, sem a existência de comprovação de que o tenha cursado, no total de R$ 7.000,00 (sete mil reais), acrescidos de juros e atualização monetária, nos termos legais, conforme valores e datas identificados nos autos; 9.3. orientar à SecexDesenvolvimento para que monitore o cumprimento da deliberação anterior nos presentes autos; e 9.4. encaminhar cópia desta decisão ao Sr. Germano Ramos da Silva e ao Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Mato Grosso do Sul (Sebrae/MS).